Tribunal: CARF
Processo: 18471.002084/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002084/2008-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.900 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
COMPANHIA DE MARCAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004, 01/07/2005 a 31/08/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a ocorrência de contradição em acórdão embargado, merecem ser
conhecidos os embargos, com os respectivos esclarecimentos a respeito do
documento juntado antes da lavratura do Auto de Infração. Mantida a decisão
embargada sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.983/986) opostos pelo contribuinte em
face do acórdão 3302-007.662, que negou provimento ao recurso voluntário nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002084/2008-09
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002084/2008-09

Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004, 01/07/2005 a 31/08/2007
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa
(inciso VII do artigo 3o da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2002), desde que devidamente
comprovados, o que não se verificou no presente caso.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC). Não sendo
produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, a manutenção
do despacho decisório que manteve a glosa do crédito tributário deve ser mantido.
RECURSO NÃO APRESENTA NOVAS RAZÕES. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
A recorrente apresenta recurso que basicamente repete e reitera as razões da
impugnação. Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador da
segunda instância, pelo Regimento Interno do CARF, da proposta de manutenção da
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Segundo a Embargante, acórdão padece de contradição, por ter se lastreado em
premissa fática equivocada ao rechaçar a alegação de modificação de critério jurídico sob a
afirmação de que “não representa modificação do critério jurídico o lançamento tributário,
decorrente da glosa de créditos, cuja comprovação do direito alegado se deu somente em fase
de impugnação, devendo as provas juntadas serem analisadas pela autoridade julgadora, se
prestam ou não como prova para o direito pleiteado.”
Nos termos do despacho de fls. 990/992, os Embargos de Declaração foram
admitidos para “prestar esclarecimentos acerca da apreciação deste documento juntado antes
da lavratura do Auto de Infração e constante do recurso voluntário, explicitando seu
afastamento como meio de prova, uma vez que houve a afirmação de que somente em sede de
impugnação houve a apresentação de provas do direito alegado”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O Embargo de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O contribuinte suscitou contradição, em relação aos argumentos utilizados para
rechaçar a alegação de modificação de critério jurídico, no que tange a valoração e momento da
prova juntada aos autos. Em outras palavras, a embargante entende que o fundamento para
afastar a alegação de mudança de critério jurídico se deu de forma equivocada, pois está baseado
na premissa de que a embargante somente teria juntado a respectiva documentação
comprobatória na impugnação.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002084/2008-09

Os embargos forma admitidos para que esta Relatora preste “esclarecimentos
acerca da apreciação deste documento juntado antes da lavratura do Auto de Infração e
constante do recurso voluntário, explicitando seu afastamento como meio de prova, uma vez que
houve a afirmação de que somente em sede de impugnação houve a apresentação de provas do
direito alegado”.
De pronto destaco que apesar de conter uma premissa equivocada no acórdão ora
embargado, pois os documentos foram de fato juntados na fase de instrução processual e
portanto merece ser esclarecido esse ponto. Contudo, isso não altera o resultado do julgamento.
Vejamos:
Na fl. 985, da petição dos Embargos, conclui-se que a irresignação tem como o
fundamento a tese de que a DRJ mudou o critério jurídico adotado pela autoridade lançadora,
constituindo novo lançamento tributário, e que o novo lançamento teria ocorrido depois do prazo
decadencial.
A contradição alegada baseia-se nas seguintes deduções:
(i) a empresa comprovou, na fase do procedimento de fiscalização, que os dispêndios
com a melhoria dos bens alugados foram devidamente documentados;
(ii) a autoridade lançadora promoveu a glosa dos créditos informados no DACON a
título de despesas de depreciação, por entender que, apesar de intimada, a empresa não
foi capaz de comprovar referidas despesas, deixando de apresentar quadro relacionando
as despesas com os valores de instalações por filial/loja; e,
(iii) o acórdão da DRJ manteve a exigência, sob outro fundamento, de que os créditos
estão em desacordo com a legislação.
A tese da inovação no critério jurídico do lançamento não merece prosperar.
A matéria objeto da controvérsia versada nos Embargos foi descrita pela
autoridade lançadora no documento transcrito nas fls. 429/431. O enquadramento legal está na fl.
420 e consiste na indicação dos seguintes dispositivos: art. 149 da Lei no 5.172/66; artigos 1o, 2o,
4o e 10 da Lei 10.637/02 e arts. 1o, 2o,5o e 11 da Lei no 10.833/03. No TVF a autoridade faz
alusão ao dispositivo da MP 66/02, que disciplinou o crédito referente à depreciação.
O Acórdão da DRJ, de acordo com o voto da Eminente Relatora, manteve a glosa
de créditos alusivos aos dispêndios com instalações e equipamentos com base nas seguintes
conclusões:
A impugnante apresentou quadros mensais, intitulados “Resumo Depreciação”,
relacionando os valores correspondentes a cada filial. Anexou também Relação de Bens
Incluídos por Conta Contábil (fls. 577/580, 582/585 e 600/640). Verifica- se da citada
relação, que os registros na conta contábil, em sua maior parte, estão descritos
genericamente como “instalações”. Em outros casos, quando consta descrição um pouco
mais detalhada, observa-se que o contribuinte inclui itens que não se enquadram no
conceito de gastos com edificações ou benfeitorias, tais como: luminária, lâmpada,
serviços, restauração piso, projeto de arquitetura, persiana, etc.
Assim, verificada a inclusão indevida de itens não passíveis de depreciação e diante
da impossibilidade de identificação, com base nos elementos trazidos aos autos, do
efetivo custo das benfeitorias ou edificações realizadas em imóveis de terceiros e do
correspondente crédito da não cumulatividade do PIS e da Cofins calculado em relação
à despesa de depreciação, devem ser mantidos os créditos tributários lançados em
decorrência da glosa efetuada pela autoridade fiscal neste item. (grifou-se)
Os fundamentos dos Embargos são improcedentes. Contrariamente ao afirmado, o
Acórdão da DRJ está em perfeita sintonia com o Auto de Infração, bastando, para se chegar a tal
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002084/2008-09

conclusão, ler o que consta do Relatório Fiscal, transcrito na fl. 429. No referido documento
autoridade lançadora afirma que apesar de ter sido intimado mais de uma vez a esclarecer os
valores lançados como depreciação/amortização não o fez.
A propósito atente-se para o seguinte trecho:
Intimado a esclarecer os valores lançados como depreciação/amortização e que foram
objeto de inclusão na base de calculo dos créditos pretendidos pela empresa ,o
contribuinte esclareceu às fls. 111 que tais valores "referem-se a instalações e
benfeitorias efetuadas nos imóveis de terceiros alugados " pela empresa e "onde
encontram-se suas filiais (lojas de varejo )".
Foi a empresa novamente intimada a apresentar quadro de depreciação/ amortização do
período especificando por filial/matriz e discriminando a data das benfeitorias nesses
locais, informando a depreciação/amortização de quais filiais / matriz geraram crédito
de PIS e COFINS.
Em resposta de fls. 118, a empresa esclareceu que "os valores lançados na conta
(1301019) de depreciação referem-se a instalações e benfeitorias efetuadas nos imóveis
de terceiros alugados" pela empresa, "onde encontram-se estabelecidas suas filiais( lojas
de varejo)",anexando relatórios de fls.356/394 para demonstrar que "a partir de maio de
2004, somente as instalações adquiridas a partir desta data são utilizadas a depreciação
para crédito da base de cálculo do pis/cofins, conforme MP66/02 art. 39 parágrafo 12
inciso III", anexando documentos de fls.
Novamente intimado a relacionar , por loja/sede, os valores lançados em Imobilizado/
Instalações com os valores lançados como Despesas de Depreciação, anexando
correspondente mapa de depreciação/amortização (fls.120).
Pelo exame no cálculo dos créditos pretendidos pela empresa, objetivando o desconto
da contribuição devida, verificamos que o contribuinte considerou os encargos de
depreciação incorridos no mês como direito de crédito, por se referirem a instalações
das lojas.
Contudo, apesar das intimações, o contribuinte não logrou comprovar as despesas de
depreciação, uma vez que não apresentou quadro relacionando tais despesas com os
valores de Instalações por filial / sede.
Assim sendo, procedemos à glosa dos referidos dispêndios a título de depreciação no
aproveitamento de créditos na base de cálculo de PIS e COFINS não cumulativo,
conforme valores registrados no DACON de fls. ASS]^^ ( em R$) :
De acordo com o trecho acima transcrito e do voto condutor do Acórdão da DRJ,
os motivos do indeferimento do pedido de cancelamento da exigência fiscal coincidem
exatamente com os constantes do AI, não havendo nenhuma novidade. Tanto o AI como o
Acórdão da DRJ entenderam que a Embargante não “LOGROU COMPROVAR AS DESPESAS
DE DEPRECIAÇÃO”. Não existe nenhuma inovação argumentativa. O jeito de expor pode até
ser diferente, mas as duas peças – AI e Acórdão – estão em perfeita sintonia.
Não constitui inovação, ou novo lançamento tributário, o fato de o Acórdão ter
tecido comentários em torno da legislação que rege a matéria, para demonstrar o acerto da
exigência fiscal, uma vez que a dedutibilidade de tais dispêndios só é cabível quando
preenchidos os requisitos legais. Ao comentar os dispositivos que regem a matéria, a decisão
colegiada não inovou nos autos: não criou um fundamento diverso do constante do lançamento
discutido, não podendo se falar, assim, em novo lançamento.
Está muito claro no AI que o contribuinte não apresentou quadro relacionando tais
despesas com os valores de instalações por filial/sede, o que seria indispensável para revelar que
se trata de depreciação. Nesse ponto destaco que apesar de ter anexado relatórios de fls. 356/394,
estes, segundo a autoridade fiscal não se prestam para comprovar o direito pleiteado.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002084/2008-09

No seguinte trecho do Acórdão da DRJ infere-se, com clareza, que a decisão
apenas explicitou o que já havia sido afirmado no AI impugnado:
“Consideram-se benfeitorias as construções, ampliações, obras novas e outros
melhoramentos que aumentem o valor econômico do bem imóvel. Somente devem ser
incluídos na contabilidade da empresa a título de benfeitorias em imóveis de terceiros,
os gastos com construções e instalações que se incorporem ao imóvel arrendado e se
revertam ao proprietário do imóvel ao final da locação.
A impugnante apresentou quadros mensais, intitulados “Resumo Depreciação”,
relacionando os valores correspondentes a cada filial. Anexou também Relação de Bens
Incluídos por Conta Contábil (fls. 577/580, 582/585 e 600/640). Verifica-se da citada
relação, que os registros na conta contábil, em sua maior parte, estão descritos
genericamente como “instalações”. Em outros casos, quando consta descrição um pouco
mais detalhada, observa-se que o contribuinte inclui itens que não se enquadram no
conceito de gastos com edificações ou benfeitorias, tais como: luminária, lâmpada,
serviços, restauração piso, projeto de arquitetura, persiana, etc.”
Está bastante claro no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 429 que a autoridade
lançadora, no decorrer do procedimento de fiscalização, intimou a autuada, mais de uma vez, a
“esclarecer os valores lançados domo depreciação/amortização”, bem assim que esta somente
esclareceu que “tais valores “referem-se a instalações e benfeitorias efetuadas nos imóveis
alugados”.
Com a devida vênia a embargante, o TVF é incisivo no sentido do que é que a
Embargante não conseguiu demonstrar o acerto dos créditos, durante o procedimento de
fiscalização, apesar das reiteradas intimações nesse sentido, “não logrou comprovar as despesas
de depreciação, uma vez que não apresentou quadro relacionando tais despesas com os valores
de instalações por filial/sede”.
Ainda, consta, de modo expresso, no TVF que as despesas referidas não estão em
conformidade com as disposições da MP 66/02 art. 3o, parágrafo 1o do inciso III (convertida na
Lei no 10.637, de 2002). O dispositivo indicado pela autoridade fiscal tem o seguinte teor:
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 2o
sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII, incorridos no mês;
Assim sendo, é induvidoso que os gastos em referência não poderiam ter
simplesmente gerado crédito das contribuições, devendo, se fosse o caso, a contribuinte
apresentado demonstrativos dos encargos de depreciação e amortização, o que somente seria
possível se ela tivesse elaborado o demonstrativo respectivo, com o valor dos imóveis, das
benfeitorias realizadas, para, após aplicação das taxas de depreciação, fazer as deduções
previstas no dispositivo citado.
O que se utiliza, para cálculo do crédito em questão, não são os valores
dispendidos, mas a quota de depreciação dos bens nos quais são aplicados. O dispositivo foi
citado expressamente no RVF, o qual chamou a atenção para o fato de que a contribuinte fora
intimada, em mais de uma oportunidade, a esclarecer o valor de cada imóvel por filial/matriz,
antes e após, as benfeitorias.
A autoridade não disse, em momento algum, que concordou com as deduções
efetuadas pela Embargante. A glosa não foi apenas pela falta de apresentação de comprovantes
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.900 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002084/2008-09

dos dispêndios incorridos, mas porque os créditos foram utilizados em desacordo com as normas
legais que os regem. Foi mencionado o dispositivo aplicável.
Não é aceitável, portanto, que houve mudança de critério. O Recurso Ordinário e
os Embargos querem fazer prevalecer o entendimento de que a autoridade lançadora se satisfez
com os documentos por ela apresentados no decorrer do procedimento de fiscalização e que o
Acórdão da DRJ inovou na fundamentação da exigência. Não é isto. Desde o início não foram
aceitos os documentos e justificativas apresentados porque o crédito foi deduzido em desacordo
com as normas legais e a contribuinte não demonstrou que tinha direito a ele, nos termos da
legislação aplicável. Não se pode confundir “encargos com depreciação” com dispêndios na
aquisição de obras e serviços com instalações, em atividades comerciais. É isto que foi exigido
no AI e é isto que está explicitado no Acórdão da DRJ, que não inovou. A Embargante é que não
entendeu corretamente o que as autoridades fiscais estão a dizer, desde o início.
Não se pode confundir dispêndios com encargos de depreciação.
Assim sendo, o Acórdão da DRJ, ao invocar os dispositivos legais que regulam a
matéria, não inovou, mas manteve a exigência porque os documentos dos dispêndios não foram
apresentados e pelo fato os créditos não estão de acordo com a legislação.
A glosa foi imposta pelo AI porque os créditos estão em desacordo com a
legislação citada (MP 66/02, art. 3o). O valor a descontar em cada período de apuração precisa
ser comprovado através da apresentação de demonstrativo do valor dos bens, das benfeitorias e
da taxa de depreciação aplicável.
No Acórdão desta Colenda Câmara, manteve-se o que foi decidido pela DRJ,
entre outros fundamentos, pelos seus próprios e judiciosos argumentos. O cerne da questão está
no conceito de “depreciação”, que é delineado pela ciência contábil e pelas normas da legislação,
tanto das contribuições, como, com muito mais detalhes, do IRPJ.
Esclarecidas as alegações da embargante quanto à contradição a respeito do
documento juntado antes da lavratura do Auto de Infração e demonstrado a ausência de mudança
de critério jurídico, contudo, sem alterar o julgado.
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos pela
contribuinte para sanar a contradição, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital